Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728702-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE GONÇALVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. PROCURAÇÃO. ART. 1267, CC. COMPROVADA. REGISTRO DETRAN. INEXISTENTE. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. ARBITRAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixo de apreciar o pedido de condenação do embargante aos honorários advocatícios feito em sede de contrarrazões, por não se tratar do meio processual adequado para impugnação da sentença. 2. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil a transferência da propriedade de um bem móvel ocorre com a tradição. 2.1. Em que pese a falta de transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, não se pode afastar o negócio jurídico baseado na procuração em razão da constituição de mera irregularidade administrativa. 3. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3.1. No caso dos autos, restou demonstrado que a constrição indevida foi motivada pela inércia do embargante em transferir a titularidade do veículo para seu nome, de forma que, conforme o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deveria ser suportado pela parte embargante. 3.2. Considerando que a fixação dos honorários advocatícios somente foi requerida pela parte embargante, impossível de fazê-la, pois geraria reformatio in pejus. 4. Recurso conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, referentes aos honorários advocatícios e às custas processuais. Quanto ao aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que, ao não condenar a parte recorrida nos aludidos ônus sucumbenciais, o acórdão diverge do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 872. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012